Tribunal: TJES
Processo: 5010735-24.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010735-24.2024.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: M. M. D. S.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). CUMPRIMENTO MERAMENTE FORMAL. OFERTA DE SERVIÇO EM HORÁRIO INCOMPATÍVEL COM TERAPIAS DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO MATERIAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em fase de cumprimento, julgou extinta a obrigação de fazer imposta ao Município de Serra, consistente em assegurar educação inclusiva a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença reconheceu o cumprimento da obrigação, imputando à família a recusa em aderir ao plano ofertado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cumprimento material e efetivo da obrigação de fazer, ou se mero cumprimento formal que legitima o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de obrigação de fazer que visa a efetivar direitos fundamentais, como o direito à educação inclusiva de criança com deficiência, exige uma atuação substancial e efetiva do ente público, não bastando o cumprimento meramente formal ou protocolar.

4. A apresentação de plano pedagógico genérico, que não atende aos requisitos técnicos de individualização, e a oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em horário que colide com terapias de saúde essenciais, não caracterizam o adimplemento da obrigação.

5. A recusa da família em aderir ao AEE ofertado em horário incompatível com a rotina terapêutica da criança é legítima e não desonera o Município, que tem o dever de promover a adaptação razoável do serviço às necessidades do educando, e não o contrário.

6. Ao impor ao aluno a escolha entre o apoio pedagógico e o tratamento de saúde, o poder público cria uma barreira de acesso que inviabiliza a fruição do direito à educação inclusiva, configurando o descumprimento material da obrigação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento da obrigação de fazer relativa ao direito à educação inclusiva de pessoa com deficiência deve ser material e efetivo, não se esgotando na apresentação de planos genéricos ou na oferta de serviços em condições que inviabilizem sua fruição. 2. Não configura adimplemento da obrigação a oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em horário incompatível com as terapias de saúde essenciais ao desenvolvimento do aluno, cabendo ao poder público o dever de adaptação razoável. 3. A recusa justificada da família em aderir a um plano educacional que se mostra impraticável não exime o ente público de sua obrigação, devendo o cumprimento de sentença prosseguir para garantir a efetividade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205 e art. 208, III; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 28, III; Resolução CNE/CEB n° 4/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010735-24.2024.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: M. M. D. S.
Advogado do(a) APELANTE: DAVID ROQUE DIAS - ES29422-A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
M. M. D. S.
, representado por sua genitora, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo ente municipal e julgou extinta a obrigação de fazer, por reconhecer que o
Município de Serra
cumpriu integralmente o comando judicial ao elaborar o Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) e ofertar o Atendimento Educacional Especializado (AEE), cuja execução não teria se efetivado por recusa da família.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que o cumprimento da obrigação pelo Município foi meramente formal, por meio da apresentação de um plano genérico e padronizado que não atende aos parâmetros técnicos da Resolução CNE/CEB n° 4/2009;
ii)
que a recusa em aderir ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) ofertado em contraturno não decorreu de conveniência, mas da impossibilidade de compatibilizá-lo com as terapias multidisciplinares essenciais à saúde e ao desenvolvimento do menor;
iii)
que a imposição de um horário incompatível com a rotina terapêutica da criança viola o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e o direito à educação inclusiva.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se a conduta do Município apelado — consistente na elaboração de um plano pedagógico e na oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em contraturno — é suficiente para caracterizar o cumprimento material e efetivo da obrigação de fazer determinada em juízo, qual seja, assegurar à criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o pleno direito à educação inclusiva.

Consoante sabido, o direito à educação é um pilar do Estado Democrático de Direito, assegurado como direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal, sendo igualmente aplicável quando se trata de pessoas com deficiência, para as quais a Carta Magna, em seu artigo 208, inciso III, garante o "atendimento educacional especializado [...] preferencialmente na rede regular de ensino".

Em harmonia com o texto constitucional, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) impõe ao poder público o dever de assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino.

Nesse contexto, diante de um comando judicial que visa a proteger tais direitos não seria possível se contentar com o cumprimento meramente formal ou protocolar da obrigação, já que a eficácia do título executivo judicial, especialmente quando direcionado à satisfação de direitos fundamentais de uma criança em condição de hipervulnerabilidade, exige um cumprimento substancial, real e efetivo, que materialize o direito no plano concreto.

A análise, portanto, do cumprimento ou não da obrigação, deve transcender a simples entrega de documentos e verificar se a solução oferecida pelo ente público é, de fato, adequada e funcional para o destinatário da política pública.

No caso em tela, não obstante o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, vê-se da análise dos autos que o
Município de Serra
se limitou a apresentar um "plano de vivência pedagógica" de natureza genérica e padronizada, que não cumpre os requisitos técnicos essenciais previstos na Resolução CNE/CEB nº 4/2009.

Conforme bem apontado pelo apelante e destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, o referido plano carece de elementos indispensáveis a um atendimento verdadeiramente individualizado, tais como um diagnóstico funcional específico do aluno, a definição de metas pedagógicas claras e mensuráveis, a descrição formal de adaptações curriculares e a demonstração de articulação intersetorial com as terapias realizadas pela criança, além de não contar com a participação efetiva da família em sua elaboração, já que impôs horários impraticáveis à realidade da família.

Desta feita, a suposta recusa da família em aderir ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) ofertado no contraturno não derivou de desinteresse ou conveniência, mas de um impedimento concreto e legítimo, devidamente comprovado nos autos: a incompatibilidade do horário vespertino com o cronograma de terapias multidisciplinares essenciais ao desenvolvimento e à saúde do menor, como ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Ou seja, não se sustenta a justificativa utilizada pelo juízo de primeiro grau de que a opção da família em não aderir ao AEE desoneraria o Município, dando ensejo à extinção da execução.

Ao ofertar o AEE exclusivamente em um horário no qual a criança necessita realizar tratamentos de saúde imprescindíveis, o Município impôs à família um dilema inconstitucional: optar entre o tratamento terapêutico, vital para seu desenvolvimento global, e o apoio pedagógico a que igualmente faz jus.

A solução juridicamente adequada, em observância ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e ao dever de adaptação razoável previsto no artigo 28, inciso III, da Lei Brasileira de Inclusão, seria o Município adequar a oferta educacional às necessidades reais do menor, e não o contrário.

Dessa forma, a oferta de um serviço em condições que o tornam inacessível na prática não configura cumprimento da obrigação, ao contrário, ao desconsiderar a realidade individual do educando, a atuação do ente público criou uma barreira que impede a fruição do direito à educação inclusiva, em afronta direta aos princípios da adequação, da acessibilidade e da proteção integral.

Resta, portanto, evidenciado o descumprimento material da obrigação judicial, o que impõe a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e reconhecer o descumprimento material da obrigação de fazer por parte do
Município de Serra
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos pleiteados pelo apelante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.